Tribunal: STF
Processo: Rcl 58611
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marconi Medeiros Marques de Oliveira alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107 (Tema 792).



     Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi nego seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 792), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ausência de similitude fática entre o precedente e o caso dos autos, uma vez que naquele tratou-se de Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que na ação de origem debate-se a respeito da incidência da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto.



    Pede a cassação da decisão reclamada, com a consequente determinação de envio a esta Corte do recurso extraordinário obstado.



    É o relatório.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792). A ementa do representativo é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020).



    [...]



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquelas descritas nos referidos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Não identifico a teratologia reclamada pela jurisprudência desta Corte a propósito do cabimento de reclamações em que se alega indevido enquadramento de casos concretos a precedentes de percussão geral.



    Isso porque o ponto central do entendimento firmado no RE 729.107 (Tema 792) consiste na observação de que a retroatividade de lei que modifica o teto para pagamento de RPV para alcançar créditos reconhecidos em sentenças transitadas em julgado ofenderia os princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Essa asserção não se altera pela circunstância de a lei superveniente aumentar ou diminuir o referido teto, tampouco tal distinção foi feita por esta Corte no julgamento de referência.



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 792 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente